Tribunal: TJSP
Processo: 2320138-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização pela perda provisória da posse – Área objeto de ação de servidão de passagem – Pedido de desistência após a imissão na posse, homologado judicialmente – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para o bloqueio de valores depositados à título de indenização naqueles autos – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização pela perda provisória da posse – Área objeto de ação de servidão de passagem – Pedido de desistência após a imissão na posse, homologado judicialmente – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para o bloqueio de valores depositados à título de indenização naqueles autos – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório na demanda de origem – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil da ação proposta – Desprovimento do recurso.